Tribunal: TJES
Processo: 0000956-17.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Fiança
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. ORDEMPARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo não pagamento da fiança.

2. As circunstâncias justificam a redução o do valor da fiança, mantendo-se as medidas diversas. Inteligência do artigo 325, § 1º, II e 319 do CPP.

3. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000956-17.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO PEREIRA RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo não pagamento da fiança.

2. As circunstâncias justificam a redução o do valor da fiança, mantendo-se as medidas diversas. Inteligência do artigo 325, § 1º, II e 319 do CPP.

3. Ordem parcialmente concedida.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)0000956-17.2023.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO PEREIRA RODRIGUES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
THIAGO PEREIRA RODRIGUES
em que o impetrante pretende a concessão de liberdade provisória ao paciente sem fiança, excluindo-se, assim, essa medida cautelar imposta pelo juízo de 1º grau.

Sustenta-se, em síntese, que o paciente não possuiria condições financeiras de arcar com a imposição, razão pela qual deveria ser concedida a ordem.

É um breve relato. Passo a decidir.

O debate é simples, cingindo-se a discussão unicamente quanto à razoabilidade ou não do valor arbitrado a título de fiança.

A autoridade coatora já havia afastado a necessidade da prisão cautelar, o que torna dispensável análise da presença ou não dos requisitos do artigo 312 do CPP, cabendo ao Tribunal apenas avaliar se a medida cautelar imposta (pagamento de R$3.000,00) é razoável e proporcional.

No caso, o paciente encontrava-se custodiado desde 08/03/2023 e até 16/03/2020 assim permanecia em razão da ausência de condições financeiras para o pagamento da fiança.

Entretanto, não restava evidenciado nos autos a impossibilidade de pagamento do valor arbitrado, especialmente porque apresentou
apresentou documentação que não condizia com a condição de hipossuficiente, estando, ainda, representado por advogado particular.

Por tal motivo, com base no artigo 325, § 1º, II do CPP, fora liminarmente reduzido o valor da fiança em 2/3 (dois terços), ou seja, R$ 1.000,00 (mil reais), quantia efetivamente paga pelo paciente, sendo posto em liberdade em 21/03/2023.

Extrai-se, portanto, que a redução da fiança mostra-se proporcional e suficiente à situação retratada nos autos.

Desse modo, não havendo motivos que justifiquem a decretação da custódia preventiva – como vislumbrado pelo juízo de 1º grau – tendo o paciente arcado com o valor estipulado,
ratifico a liminar anteriormente concedida e mantendo as seguintes medidas cautelares (artigo 319 do CPP) impostas pelo Magistrado em audiência de custódia:
a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
concedo parcialmente a ordem pretendida, ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

4

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para conceder parcialmente a ordem.